Tribunal: TJPA
Processo: 0833295-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833295-95.2023.8.14.0301

APELANTE: LELIO JOAQUIM BEZERRA DA CRUZ

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Submetida a rito especial previsto na Lei nº 12.016/2009, o objetivo de tal ação é a proteção do indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público.

2.

A concessão de liminar e da segurança reclamam imprescindível, clara e inconteste demonstração da certeza e liquidez do direito.

3.

Não obstante a documentação apresentada, entendo que não houve demonstração de direito líquido e certo, tampouco de ato coator de negativa de realização de cirurgia pelo SUS, fatos estes que, juntamente com a ausência de urgência na realização o procedimento, resultam na inafastável denegação da segurança. Precedentes.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01/04 a 08/04/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
contra sentença que denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de comprovação de direito líquido e certo pelo impetrante.

A sentença considerou que
não foi possível vislumbrar, inequivocamente, a ameaça ou a efetiva violação do direito que o impetrante alegou estar caracterizado pela negativa do tratamento de saúde de forma ilegal ou abusiva por parte da autoridade dita coatora. Os
documentos acostados não demonstraram, de forma segura, o direito do impetrante e a negativa ou omissão da autoridade coatora, inexistindo, portanto, prova inequívoca necessária para a concessão da segurança na via mandamental eleita.

Inconformado, Lelio Joaquim Bezerra da Cruz interpôs a presente apelação alegando que o mandado de segurança foi impetrado não pela negativa de assistência, mas sim pela morosidade do gestor público em providenciar a prótese e procedimento cirúrgico com prescrição de urgência. Destaca que o laudo médico juntado não é contraditório e é suficiente para a comprovação do direito líquido e certo.

Sustentou, ainda, não deter quaisquer outros documentos em razão da Secretaria de Saúde fornecer apenas informações verbais.

Em sede de contrarrazões o ente Municipal
refutou os argumentos recursais expondo a ausência de força probante dos documentos e a inexistência de ato coator impugnável pela via mandamental eleita, pelo que requer o não provimento recursal.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O ponto nodal da presente demanda é presença de direito líquido e certo apta a ensejar o processamento e concessão de segurança no Mandado de Segurança ora reexaminado.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Submetida a rito especial previsto na Lei nº 12.016/2009, o objetivo de tal ação é a proteção do indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público.
[1]

A concessão de liminar e da segurança reclamam imprescindível, clara e inconteste demonstração da certeza e liquidez do direito
, conforme disposto no art. 1º da referida lei, o que, após análise inicial do caderno processual não verifico.

A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Descabe, dessa feita, mandado de segurança quando a matéria deduzida exigir dilação probatória.

Na hipótese, o impetrante se limitou a juntar laudo médico particular indicando a realização da cirurgia, imagem de raio-x e imagem fotográfica sua usando cinta. Em razão da escassa prova documental e a despeito de se tratar de mandado de segurança, o juízo
a quo
determinou a emenda à inicial solicitando diversos documentos e informações, não tendo o impetrante apresentado qualquer manifestação nos autos a fim de complementar as provas inicialmente apresentadas.

Após o indeferimento da liminar, o impetrante apresentou laudo médico emitido por médico do Hospital Maradei, que indica a cirurgia “com urgência” e documento de requisição de exames pré-operatórios.

Segundo nota técnica emitida pelo Nat-Jus em consulta específica sobre o caso, não se tratava de cirurgia de procedimento de urgência, “sendo razoável aguardar a resolução administrativa da vaga conforme protocolos vigentes e pelos meios/órgãos responsáveis no SUS”.

Não obstante a documentação apresentada, entendo que não houve demonstração de direito líquido e certo, tampouco de ato coator de negativa de realização de cirurgia pelo SUS, fatos estes que, juntamente com a ausência de urgência na realização o procedimento, resultam na inafastável denegação da segurança.

Veja-se, por oportuno, os julgados dos Tribunais pátrios nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONVÊNIO PARA DESTRUIÇÃO DE ARMAS APREENDIDAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DA ARMA.

1. O impetrante não demonstrou de forma adequada haver justo receio de seus substituídos sofrerem qualquer tipo de violação em seus direitos por conta do convênio firmado.

2. A via eleita não admite dilação probatória incidental, não havendo como, em momento posterior, ser apresentado aos autos documentos que demonstrem o alegado pelo impetrante
3. Writ a que se nega seguimento.

(STF - MS: 35474 DF - DISTRITO FEDERAL 0064435-64.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data de Publicação: DJe-098 21/05/2018).

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação.

2.
Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

***

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...) AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. (...)

5.
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória
.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.

(TJPA. Apelação nº 2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21-08-2017, publicado em 02-10-2017) (grifos nossos)

Destaco que, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.016/2009, a despeito da denegação da segurança, o direito em si pleiteado pela apelante poderá, desde que não haja outro impedimento legal, ser discutido em outra ação, uma vez que a necessidade da dilação probatória, com a documentação ora apresentada, torna inadequada a via eleita.

Pelo exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

De acordo com Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança e Ação Popular, p. 21):

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Belém, 09/04/2024